Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704637-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: POLIBIO ADOLFO BRAGA AGRAVADO: WILLIAM DIB RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por POLIBIO ADOLFO BRAGA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0723447-40.2019.8.07.0001, requerido por WILLIAM DIB, indeferiu o pedido de saneamento para reconhecimento de falhas cartorárias que comprometeram o regular andamento da ação e declaração de nulidade dos atos processuais. Em breve síntese, afirma que foi condenado a pagar ao agravado compensação por danos morais de R$8.000,00. Interposto recurso de apelação, distribuído ao Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, foi oportunizado prazo de 5 dias para juntada de documentos que comprovassem sua hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso. Aduz que não foi regularmente cientificado da decisão, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto, transitou em julgado a ação e teve inicio a fase de cumprimento de sentença. Alega que desde a remessa dos autos para a 2a Turma Cível, devido a falhas cartorárias, as decisões não foram publicadas. Acrescenta que tal fato comprometeu o exercício constitucional da ampla defesa e do contraditório, além de causar tumulto processual. Aduz que requereu o saneamento do processo para que fossem sanadas tais nulidades com o retorno dos autos ao segundo grau de jurisdição, no entanto, sobreveio decisão que indeferiu o pedido, em razão de não ter sido constatada as referidas falhas e que o executado foi devidamente intimado de todos os atos processuais praticados pelo DJe. Requer, em liminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o feito de origem, sob pena de violação ao contraditório e a ampla defesa. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reconhecida a “existência de erros materiais, ditos falhas cartorárias”; declarada a “nulidade de todos os atos processuais, e seus efeitos, a partir das decisões proferidas em Segunda Instancia, uma vez que não houve publicação das mesmas passíveis de serem comprovadas nos autos, não tendo o agravante, portanto, sido regulamente intimado, com o retorno do processo ao seu status quo ante, ou seja, a classe processual de procedimento cível comum” e determinado “que se promova a correta intimação do agravado quanto à comprovação da sua hipossuficiencia econômica; com a reposição dos prazos processuais, dando sequencia ao processamento e julgamento do agravo de instrumento interposto perante a esfera jurisdicional”. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, considero não evidenciados os requisitos autorizadores do vindicado efeito suspensivo. Isso porque, em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico, verifica-se que foi disponibilizada na edição 172/20, de 14/09/20 o despacho proferido pelo Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa intimando o apelante para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos documentos que comprovassem a hipossuficiência; na edição 181/20, de 25/09/20, decisão que não admitiu o recurso em razão do não recolhimento do preparo; na edição 205/20, de 03/11/20, intimação das partes quanto a descida dos autos; e na edição 215/20, de 16/11/20, intimação do cumprimento voluntário do cumprimento de sentença. Em consta como advogado do agravante Adão José Correa Paiani. Portanto, não demonstrada a probabilidade do direito, o pleito deve ser indeferido de forma a se aguardar a resposta do agravado e o julgamento pelo colegiado. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para, querendo, apresentar resposta no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator